Tribunal: TJBA
Processo: 0536954-43.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0536954-43.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO SAMPAIO GIACOMO

Advogado(s): LUIZ CLAUDIO LIMA COSTA, MARCOS PAULO RIBEIRO COELHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PARA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO APELO. INTIMAÇÃO PARA
RECOLHIMENTO
EM DOBRO.
GUIA GERADA COM BASE EM FAIXA DE VALOR INFERIOR À CONDENAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, § 2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1.007, § 5º, DO CPC. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Agravante interpôs Agravo Interno com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que não conheceu de sua Apelação Cível por deserção, diante da ausência de comprovação do preparo no ato da interposição e da ausência de pedido de gratuidade.

2. A decisão agravada registrou que, após intimação para pagamento em dobro, o valor recolhido (R$ 808,28) foi manifestamente inferior ao devido (R$ 5.993,24), conforme valor da condenação e tabela vigente de custas do TJBA.

3. O Agravante alegou equívoco na análise do preparo, afirmando ter usado os parâmetros do sistema do Tribunal e defendendo a regularidade do pagamento.

4. No mérito, reiterou questões relacionadas à ação monitória, como cerceamento de defesa, prescrição, abusividade de juros e violação da margem consignável.

5. O Agravado Banco do Brasil apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, sustentando a insuficiência do preparo e impossibilidade de complementação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão:
a
) saber se é possível considerar regular o preparo recolhido em valor inferior ao devido após intimação para pagamento em dobro;
b
) saber se é cabível a complementação posterior do preparo insuficiente nesta hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais, razão pela qual foi conhecido.

8. O art. 1.007, § 4º, do CPC, determina que o recorrente intimado para sanar a ausência de preparo deve recolher o valor em dobro.

9. No caso, o valor correto seria R$ 5.993,24, em razão da faixa da tabela de custas correspondente à condenação de R$ 98.941,22, sendo recolhido apenas R$ 808,28, quantia inferior a 15% do devido.

10. A insuficiência foi grosseira e não decorreu de erro escusável, pois o Agravante utilizou faixa incorreta da tabela de custas e deixou de atualizar o valor da causa.

11. O § 5º do art. 1.007 do CPC veda expressamente a complementação quando a insuficiência ocorre após a intimação para o recolhimento em dobro.

12. A jurisprudência do STJ, é firme ao estabelecer que, nessa hipótese, configura-se a deserção, sendo inaplicável a regra de complementação do § 2º.

13. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia, notadamente da Quinta Câmara Cível, reitera essa compreensão, reconhecendo a deserção quando há recolhimento em valor inferior ao exigido, sem possibilidade de saneamento posterior.

14. Assim, permanece hígida a decisão que não conheceu da Apelação por deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Agravo Interno conhecido e desprovido.

16. Tese de julgamento: "A insuficiência no recolhimento do preparo em dobro, após a intimação prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC, impede a complementação posterior e acarreta a deserção do recurso, nos termos do § 5º do mesmo dispositivo legal.".

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 1.007, §§ 2º, 4º e 5º; art. 1.021; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp 2139378/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 30/08/2024.

TJBA - Apelação Cível n. 0508150-61.2014.8.05.0080, Rel. Des. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, DJ 05/01/2022.

TJBA - Apelação Cível n. 0506235-49.2016.8.05.0001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, Quinta Câmara Cível, DJ 25/05/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

0536954-43.2018.8.05.0001
, em que figuram como Agravante

FERNANDO SAMPAIO GIACOMO

e agravado

BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO

ao
agravo
interno
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora